Tribunal: TJSP
Processo: 0027008-06.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027008-06.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DA SILVA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. Decorrido
o prazo do recurso ordinário, expeça-se o mandado de prisão. O réu permaneceu
preso no curso do processo, e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
2
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050
Apelante: Rafael da Silva Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24340
Roubo qualificado pelo concurso de agentes

Recurso defensivo requerendo absolvição por
insuficiência de provas, e subsidiariamente, o
deferimento da justiça gratuita - Provas francamente
incriminadoras comprovando que o apelante foi um
dos
autores
do
delito, consubstanciada
nas
declarações da vítima na fase administrativa e nos
depoimentos dos policiais militares Negativa do
réu isolada nos autos -- Qualificadora do concurso
de agentes bem aplicada, porquanto o réu e os seus
comparsas não identificados agiram conjuntamente,
um aderindo à conduta dos outros
Pena

Pena-base criteriosamente fixada acima do mínimo
legal em razão do modo como o crime foi praticado
e
dos
maus
antecedentes
do
réu
-
Regime inicial fechado mantido - Indeferido o
pedido de justiça gratuita, pois o réu constituiu
defensor Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 240/245 e 249/253,
o qual se adota, acrescenta-se que condenado RAFAEL DA SILVA
MIRANDA, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no piso mínimo
legal, dando-o como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 29,
“caput”, ambos do Código Penal.
O réu apelou, (fls. 254), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 254), apresentando suas razões recursais,
(fls. 276/285), requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
3
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 284/285), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 303/306), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
Em que pese os argumentos da Ilustre Defensoria, a
r. sentença que condenou o réu pelo delito de roubo qualificado pelo
concurso de agentes, merece prosperar por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 08/10), e pela oral produzida durante a
instrução criminal.
Inconteste a materialidade, a autoria está comprovada
pela prova produzida durante toda a instrução penal, assegurando,
realmente, que o réu foi um dos autores do crime de roubo qualificado
pelo concurso de agentes.
Desse modo, a vítima Claudiomar Aviar Martins,
ouvida na fase administrativa, declarou que na data dos fatos foi
abordado por 03 (três) pessoas, as quais mediante violência, subtraíram
a sua carteira que continha documentos e dinheiro e o seu par de tênis.
Confirmou que o réu lhe desferiu um soco no rosto e que os policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
4
militares que estavam em patrulhamento se aproximaram e o abordou,
sendo que os demais comparsas dele conseguiram empreender fuga,
levando os seus pertences.
A sua versão apresentada na fase administrativa é
corroborada pelos seguros e coerentes depoimentos dos policiais
militares em juízo.
Com efeito, os policiais militares Dalvan Ferreira
Maciel e Fabiano dos Santos Clemente, ouvidos em juízo, afirmaram
que estavam em patrulhamento quando avistaram 03 (três) pessoas,
sendo uma delas o réu, em vias de fato no solo com a vítima, pelo que
se aproximaram e 02 (dois) roubadores empreenderam fuga, mas
conseguiram abordar o réu. A vítima disse que eles agiram com
violência, sendo que o réu desferiu um soco no rosto dela e que
subtraíram a sua carteira o par de tênis. Acrescentaram que a vítima
estava apenas com as meias e tinha escoriações em seu rosto, estando
os roubadores em cima da vítima quando os avistaram na via pública.
Quanto aos policiais militares, exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
5
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo,
já decidiu:
Apelação Criminal Roubo qualificado - Delito Patrimonial -
Preponderância da palavra da vítima - Reconhecimento pessoal
seguro - Depoimento do policial militar que realizou a
prisão em flagrante - Idoneidade - Arma de fogo e "res
furtiva" encontrada na residência do acusado - Confissão
parcial do réu - Empecilho para considerar como atenuante -
Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.
(Apelação
Criminal
no
0012220-46.2009.8.26.0606
rel.
Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de Direito Criminal. Data
julgamento: 09/12/2010). (grifo do relator).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
6
Portanto, diante das seguras declarações da vítima na
fase administrativa, e dos depoimentos dos policiais militares, que
confirmaram que avistaram o réu e seus comparsas subtraindo com
violência a carteira e o par de tênis da vítima, comprovada a autoria
delitiva, mesmo porque as versões apresentadas por eles estão em
consonância, são harmônicas, a ensejar o desate condenatório.
O réu Rafael da Silva Miranda, ao ser interrogado em
juízo, negou o crime, alegando que estava em um bar, consumindo
bebida alcoólica, momento em que a vítima se aproximou e começaram
a beber juntos. Em determinado momento não gostou do que a vítima
lhe disse e a agrediu, e que 02 (duas) pessoas que estavam na mesa ao
lado separaram a briga, as quais empreenderam fuga com a chegada
dos policiais militares. Disse, ainda, não ter visto se essas pessoas
subtraíram os bens da vítima.
A sua negativa restou dissociada dos demais
elementos colhidos durante a instrução criminal. Não provou nada do
que alegou, pelo que prevalece a outra ala da prova, pois isenta e
incriminadora, dando mostras de que o apelante e os seus comparsas
que conseguiram empreender fuga com os pertences da vítima foram os
autores do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes
descrito na denúncia.
Desse modo, certas a autoria e materialidade delitiva,
mostrando-se inquestionável o dolo do réu na prática do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
7
Ademais, deve ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes.
Com efeito, o apelante e os seus comparsas não
identificados praticaram o crime em concurso de agentes, pois houve
prévio ajuste e mútua cooperação entre eles, razão pela qual necessária
à aplicação da referida qualificadora.
Nesse contexto, tem-se que o réu e seus comparsas
agiram com identidade de propósitos, aderindo um à conduta do outro,
cada qual com função determinada, onde, a mútua assistência, mostrou-
se imprescindível para a consumação do delito.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a
absolvição, pois as teses defensivas são absolutamente isoladas, e não
havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, de rigor a sua
condenação.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de
maneira adequada, considerando que o réu praticou o crime com duas
pessoas, em superioridade numérica, e ainda desferiu um soco no rosto
da vítima, além de ostentar maus antecedentes criminais cf. fls. 124
e 235 dos autos.
Na segunda fase, nada a considerar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
8
Na terceira fase, o aumento em 1/3 (um terço) pelo
reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes foi bem
aplicado.
Por ser o crime de roubo qualificado pelo emprego de
arma, de extrema gravidade, que gera imenso desassossego na
sociedade, denota a atividade criminosa, e demonstra a periculosidade
do réu, que, aliás, possui maus antecedentes, mostra-se adequado o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e
da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em
sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na
polícia.
Depoimentos
em
juízo
coerentes
e
seguros.
Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena
que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo
improvido. (Apelação no 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro
Franco, 5a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
16/12/2010). (grifo do relator).
Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos
do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes
para sustentar o decreto condenatório Fixação do regime
semiaberto para início de cumprimento da reprimenda
Impossibilidade Regime inicial fechado é o mais adequado à
espécie, e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido.
(Apelação no 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
9
5a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Aliás,
frise-se que o réu agiu com outros
02 (dois) comparsas, em superioridade numérica, e ainda com violência
contra a vítima, desferindo nela um soco em seu rosto, a revelar
personalidade deturpada, demonstrando descaso com a sociedade.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, fica
indeferido, pois o réu constituiu Advogado para defendê-lo,
demonstrando que tem capacidade econômica para arcar com as custas
do processo. (cf. fls. 140) dos autos.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de agentes, merecendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0027008-06.2017.8.26.0050 -Voto no 24340
10
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada.
Decorrido o prazo do recurso ordinário, expeça-se o
mandado de prisão. O réu permaneceu preso no curso do processo, e
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator